Tribunal: TJBA
Processo: 0504013-57.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504013-57.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: ANTONIO CLAUDIO SALLES DE ANUNCIACAO e AL EMPREENDIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
BRAULIO DE BRITO JUNIOR, MARIA ROSANGELA CORDEIRO SILVA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, BRAULIO DE BRITO JUNIOR, MARIA ROSANGELA CORDEIRO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. AFASTAMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O APELANTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA, POR INICIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RECURSO DO AUTOR

VISANDO A REFORMA DO JULGADO PARA DECLARAR A RESCISÃO CONTRATUAL DESDE A DATA DA NOTIFICAÇÃO (24/02/2016), BEM COMO CONDENAR A PARTE RÉ A RESSARCIR OS VALORES REFERENTES ÀS TAXAS ASSOCITATIVAS. NATUREZA DECLARATÓRIA DA AÇÃO. EFEITOS EX TUNC, DEVENDO RETROAGIR À DATA EM QUE O PROMISSÁRIO COMPRADOR NOTIFICOU A PROMITENTE VENDEDORA SOBRE O DISTRATO. RESSARCIMENTO DEVIDO. TAXAS ASSOCIATIVAS PAGAS. VENCIMENTOS POSTERIORES AO DISTRATO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO DAS ACIONADAS. DEDUÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO DAS DESPESAS COM REGISTRO DO CONTRATO, IPTU E TAXAS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. ABATIMENTO DEVIDO. PARCELAS ANTERIORES AO DISTRATO E COMPROVADAMENTE DEVIDAS.IRRESIGNAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS. TEMA 1002, DO STJ. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO, EM 24/02/2016.

ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL, DESDE ENTÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO. VALOR PAGO. TAXAS ASSOCIATIVAS, VENCIDAS APÓS O DISTRATO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEDUÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO DAS OBRIGAÇÕES PROPTER REM, VENCIDAS ANTES DO DISTRATO. RESTITUIÇÃO. PARCELAS DO PREÇO. JUROS. TERMO INCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0504013-57.2017.8.05.0039
, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar, afastar a impugnação à gratuidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
a ambos os recursos, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.